Tribunal: TJPA
Processo: 0810759-98.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810759-98.2022.8.14.0051

APELANTE: JOSE RENER BARBOSA COUTO, GEOVANI MACIEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ -

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0810759-98.2022.8.14.0051

APELANTE: GEOVANI MACIEL DOS SANTOS e JOSE RENER BARBOSA COUTO

ADVOGADO: SUANE MARIA MAFRA COUTO – OAB/PA 31447-A

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MS 6835-A

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: KETTY LEE CARVALHO LIMA BELO – OAB/PA 16338-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO SAFRA. EXCLUSÃO DOS DEMAIS RÉUS. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Trata-se de ação de indenização ajuizada por consumidores contra instituições financeiras, sob alegação de que foram vítimas de fraude eletrônica ao tentarem quitar parcelas em atraso de financiamento de veículo. O pagamento foi realizado mediante boleto falso enviado por suposto representante do Banco Safra, contendo logomarca e dados verossímeis da instituição.

A questão em discussão consiste em (i) apurar a responsabilidade civil das instituições financeiras, especialmente do Banco Safra, pelo vazamento de dados sigilosos que possibilitaram a aplicação do golpe; e (ii) definir a extensão da responsabilidade dos demais corréus, Banco do Brasil e Banco BMG, pelo evento danoso.

A responsabilidade do Banco Safra deve ser reconhecida à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço ao permitir o acesso indevido de terceiros a dados sigilosos do contrato de financiamento, os quais foram utilizados de forma fraudulenta.
O dever de segurança integra a prestação do serviço bancário, não se exigindo do consumidor, parte hipossuficiente, que identifique fraude sofisticada praticada com elementos gráficos e nominais que mimetizam com verossimilhança os documentos legítimos da instituição financeira.
Não restando evidenciada qualquer conduta ilícita ou omissiva por parte do Banco do Brasil e do Banco BMG, correta a exclusão de responsabilidade dessas instituições.
Comprovado o pagamento indevido e o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, impõe-se a condenação do Banco Safra à restituição simples do valor, pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 e honorários advocatícios.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GEOVANI MACIEL DOS SANTOS e JOSÉ RENER BARBOSA COUTO em face de BANCO J. SAFRA S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO BMG S.A., todos qualificados nos autos, sob alegação de que os autores foram vítimas de fraude eletrônica na tentativa de quitação de parcelas em atraso relativas a financiamento de veículo contratado junto ao Banco Safra.

Segundo narrado na inicial, o autor Geovani recebeu, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, proposta de acordo com detalhamento dos dados contratuais, sendo em seguida enviado boleto bancário com a logomarca do Banco Safra e remetente identificado como “Safra Financeira”, encaminhado ao e-mail do autor. Realizado o pagamento do boleto, foi constatado tratar-se de golpe, conforme registrado em boletim de ocorrência. A parte autora requer a responsabilização civil das instituições financeiras, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovado ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte dos réus, nem o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e o dano experimentado. Considerou, ainda, que o golpe ocorreu por meio de meio fraudulento externo, e que as informações utilizadas podem ter sido obtidas por outras vias.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando a responsabilidade objetiva do Banco Safra pelo vazamento de dados sigilosos do contrato de financiamento, que possibilitou ao fraudador identificar-se como representante da instituição. Alegam que o boleto possuía logotipos, identificação bancária e remetente compatível com a instituição ré, razão pela qual não poderiam ser responsabilizados por não identificar a fraude. Ressaltam a condição de vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, pugnando pela reforma da sentença com a condenação do Banco Safra à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

Cinge-se a controvérsia à apuração da responsabilidade civil das instituições financeiras rés, especialmente do Banco J. Safra S.A., pela suposta falha na guarda e proteção de dados sigilosos do consumidor, os quais foram utilizados por terceiro fraudador para aplicação de golpe, culminando na realização de pagamento indevido pelos autores. Examina-se, ainda, a eventual responsabilização solidária do Banco do Brasil e do Banco BMG.

1. Da Responsabilidade Civil do Banco Safra

A responsabilidade civil das instituições financeiras encontra disciplina tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil. Na presente hipótese, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por falhas na prestação de serviço, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

É incontroverso nos autos que o autor Geovani mantinha relação contratual com o Banco Safra, sendo titular de financiamento de veículo. Igualmente incontroverso é o fato de que recebeu proposta de renegociação da dívida por meio do WhatsApp, e, posteriormente, e-mail com boleto bancário que ostentava a logomarca da instituição, remetente contendo o nome “Safra Financeira” e demais elementos que lhe conferiam aparência legítima. O documento identificado sob ID 23116597 corrobora a narrativa autoral, pois demonstra que o e-mail enviado aos autores apresentava identidade visual e nominal compatível com o Banco Safra.

A falha na prestação de serviços revela-se patente ao se constatar que os dados utilizados pelo fraudador — existência de contrato de financiamento de veículo junto a instituição e que o mesmo estaria com parcelas em atraso — são informações sigilosas
,
cuja guarda incumbe à instituição financeira. O acesso indevido por terceiros, portanto, configura violação do dever de segurança e de confiança estabelecido na relação contratual, atraindo a responsabilização da instituição bancária por falha sistêmica.

Em reforço, o consumidor, na qualidade de parte hipossuficiente técnica e informacionalmente, não detém os meios necessários para identificar uma fraude tão sofisticada
,
sobretudo quando se utiliza de símbolos e dados reais do contrato. Exigir do consumidor a aferição da autenticidade de um boleto que, aos olhos do homem médio, ostenta todos os elementos formais de um documento legítimo, constitui inversão inadmissível do ônus da prestação segura do serviço.

Nesse sentido:

TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL 8248436720218140301 20903748

Jurisprudência. Acórdão publicado em 23/07/2024

Inteiro teor: em 08/10/2020 (id. 25837424), (Súmula 43/STJ), acrescidos de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, referente ao pagamento da parcela paga com boleto fraudado, e ao pagamento... BOLETO COM APARÊNCIA DE LEGÍTIMO. CONTATO POR WHATSAPP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

TJ-PA - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 817969-75.2022.8.14.0028 Marabá - PA

Jurisprudência. Sentença publicado em 04/04/2024

Inteiro teor: identificando-se então que o boleto ora pago, tratava-se de um boleto fraudado... Não há falar-se em culpa exclusiva da vítima, não se podendo exigir do consumidor o reconhecimento de boleto fraudado... In casu, é incontroverso que houve a prática de fraude, razão pela qual a autora adimpliu boleto emitido por terceiros, que não a instituição bancária requerida, cumprindo-nos aferir a responsabilidade do Banco Volkwagen.

Portanto, resta evidenciada a responsabilidade objetiva do Banco Safra
,
por defeito na prestação do serviço ao permitir o vazamento de dados contratuais e, por consequência, facilitar a prática de estelionato.

2. Da Exclusão de Responsabilidade do Banco do Brasil e do Banco BMG

Por outro lado, não há qualquer elemento probatório que vincule os demais réus, Banco do Brasil e Banco BMG, à ocorrência do evento danoso. Não se evidenciou, nos autos, que tais instituições tenham concorrido, por ação ou omissão, para a prática do ilícito que vitimou o autor.

Dessa forma, ausente qualquer conduta que enseje imputação de responsabilidade, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido em relação ao Banco do Brasil e ao Banco BMG.

3. Da Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais

Comprovado o pagamento de boleto falso decorrente da falha na segurança dos dados bancários, é devido o ressarcimento dos valores pagos, em forma simples
,
por ausência de demonstração de má-fé da instituição bancária.

Quanto ao dano moral
,
sua configuração é evidente. A experiência vivenciada pelos autores extrapola os meros dissabores da vida cotidiana, consistindo em verdadeiro abalo psicológico e angústia, diante da frustração de resolverem sua pendência financeira e, ao revés, serem surpreendidos com a notícia de que haviam sido enganados, permanecendo em inadimplência e sujeitos a medidas de busca e apreensão.

Ademais, os autores tiveram sua confiança abalada na instituição financeira, viram-se obrigados a mobilizar aparato judicial e administrativo para buscar a reparação do prejuízo e foram expostos a evidente sensação de insegurança, o que autoriza a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e da jurisprudência pátria.

Restando demonstrada a existência de falha na prestação do serviço por parte do Banco Safra, decorrente de vazamento de dados sigilosos que ensejaram a prática de fraude contra os autores, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil da instituição financeira e condená-la à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. Por outro lado, inexiste fundamento para a responsabilização do Banco do Brasil e do Banco BMG, devendo ser mantida, quanto a eles, a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar parcialmente
a sentença e
condenar o Banco J. Safra S.A. à restituição simples do valor indevidamente pago
, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
, corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Condenado ainda o Banco Safra ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos autores, no percentual de 20% sobre o valor da condenação e custas processuais.

Mantenho a sentença quanto à
improcedência dos pedidos formulados em face do Banco do Brasil S.A. e do Banco BMG S.A.
. Invertam-se os ônus sucumbenciais em desfavor do Banco Safra, observando-se, quanto aos apelantes, o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025